Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. EFICÁCIA. CONFIGURADAS. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado citatório realizado no endereço situado em condomínio edilício e recebido pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências sem fazer ressalvas implica em citação válida. Inteligência do art. 248, §4o do CPC.
1.1. Constatado que o funcionário da portaria onde reside o réu recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação.
2. O exercício do direito de defesa com apresentação da verdade dos fatos não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.